Tribunal: TJMT
Processo: 1003087-79.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico - PJe
Recurso Especial n. 1003087-79.2016.8.11.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Estado de Mato Grosso com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 19073951):
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SERVIDOR VINCULADO À UNEMAT – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO, EM PARTE, PROVIDO.
Mesmo sendo a Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT, fundação pública com personalidade jurídica própria, com autonomia de gestão financeira, o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para responder à ação, porquanto é o responsável principal pela receita da instituição, bem como o ordenador da despesa com pessoal desta.
Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida lei.
Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido, ao servidor público, o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.
Não havendo comprovação da reestruturação da carreira, não há acolher a tese recursal.
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APÓS JULGAMENTO DO RE n. 870947/SE, PELO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, advindas da errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85).
Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.
A limitação temporal da incorporação do índice, a ser apurado no processo de liquidação, deve observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força obrigatória do STF.
Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.
Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados no juízo de execução. (Apelação Cível 1003087-79.2016.8.11.0041, DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2019).
Os Embargos de Declaração opostos pela parte Recorrente foram rejeitados (id 19073951).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 189 do Código Civil e ao artigo 1o do Decreto no 20.910/32, além de divergência jurisprudencial ao argumento de que, em relação aos servidores do Poder Executivo Estadual, o direito ao recebimento das diferenças salariais resultantes da conversão a título de URV teria sido atingido pela prescrição em razão da reestruturação remuneratória da carreira.
Recurso tempestivo (id 27079583).
Sem contrarrazões (id 31746455).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta que as ações de cobrança da diferença resultante da conversão da moeda em URV estariam prescritas, pois foram ajuizadas após 05 (cinco) anos da edição das leis de regência das carreiras dos servidores.
No acórdão impugnado ficou consignado que “nas demandas em que se buscam as diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da moeda, o lapso temporal atinge, tão somente, as parcelas que antecederam os 5 (cinco) anos da propositura da ação, (AgRg nos EDcl no REsp. 755.672/SP, Rel. Min. conv. Alderita Ramos de Oliveira, DJe 19/8/2013)” (id. 7460486, p. 1).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS. INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Consoante jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por incidência do disposto na Súmula 85/STJ. 2. No caso emprega-se o prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/1932. No entanto, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação. Nesse sentido direciona-se a Súmula 85 do STJ. Portanto, não se aplica a prescrição do fundo de direito nas alterações salariais oriundas da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor -URV. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o provimento de recurso interposto tem o condão de inverter de modo automático os honorários anteriormente fixados. 4. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1576470/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 1o do Decreto no 20.910/32 e 189 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula no 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII